Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). CONVÊNIO ICMS No 75/1991. PRODUTOS AERONÁUTICOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária.
2. Cobrança de DIFAL/ICMS incidente sobre operações interestaduais com produtos aeronáuticos.
3. Débitos referentes ao período de abril a dezembro de 2022.
4. Contrarrazões apresentadas.

II. Questão em Discussão
5. Definir se é exigível o diferencial de alíquotas do ICMS quando as operações estão abrangidas pelo Convênio ICMS no 75/1991, com carga tributária efetiva idêntica na origem e no destino.

III. Razão de Decidir
6. A Emenda Constitucional no 87/2015 instituiu nova sistemática de partilha do ICMS, condicionada à edição de lei complementar.
7. A Lei Complementar no 190/2022 supriu a lacuna normativa, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal.
8. O Convênio ICMS no 75/1991 reduz a base de cálculo do imposto de modo que a carga tributária efetiva corresponda a 4% do valor da operação.
9. Aplicados os benefícios fiscais previstos em convênios, inexistindo diferença de carga tributária efetiva entre a origem e o destino, o DIFAL revela-se nulo.

IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Majoro os honorários recusais a serem pagos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
• Art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal
• Art. 146, III, da Constituição Federal
• Lei Complementar no 190/2022
• Convênios ICMS no 75/1991 e no 153/2015

Jurisprudência relevante citada:
• Supremo Tribunal Federal – Tema 1093 (RE 1.287.019)
• Supremo Tribunal Federal – ADIs 7066, 7070 e 7078